Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do DF - COOPERFIM em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Maria de Fátima Paula dos Angelos –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara visando a penhora do lote situado no loteamento denominado gleba Bagaginha/Ribeirão dos Bois no 19, área 1, Ribeirão dos Rios, zona rural, Niquelândia-GO, sob o fundamento que “a carta precatória expedida para o cumprimento da penhora desse imóvel retornou não cumprida[2]”. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a penhora do imóvel individualizado, e, ao final, a ratificação dessa medida, autorizando a penhora imóvel individualizado. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada e, frustradas as tentativas de constrição de bens da executada, formulara pedido de penhora do imóvel individualizado, que fora indeferido pelo provimento guerreado. Sustentara que, diferentemente do que constara da decisão arrostada, a carta precatória anteriormente expedida tivera por finalidade a penhora dos bens móveis que guarneciam a residência da agravada. Salientara que a agravada não formulara qualquer insurgência ao pedido de penhora do imóvel nomeado, não havendo óbice para o deferimento da constrição. Mencionara que a agravada não satisfizera espontaneamente a obrigação exequenda, sobejando possível a penhora do imóvel de sua titularidade. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do DF-COOPERFIM em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Maria de Fátima Paula dos Angelos –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido que formulara visando a penhora do lote rural situado no loteamento denominado gleba Bagaginha/Ribeirão dos Bois no 19, área 1, Ribeirão dos Rios, zona rural, Niquelândia-GO, sob o fundamento que “a carta precatória expedida para o cumprimento da penhora desse imóvel retornou não cumprida”. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurada a penhora do imóvel individualizado, e, ao final, a ratificação dessa medida, autorizando a penhora imóvel individualizado. Alinhados esses parâmetros, sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da penhora de imóvel rural de titularidade da agravada, situado na cidade de Niquelândia/GO. Segundo o provimento guerreado, a carta precatória anteriormente expedida com essa finalidade retornara sem o devido cumprimento, circunstância que inviabiliza a expedição de nova carta precatória com idêntico objetivo. A agravante, de sua vez, defende que a primeira carta precatória fora expedida para a penhora dos bens que guarneciam o imóvel rural, legitimando a prática de novo ato destinado à penhora do próprio imóvel rural. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente afere-se que a agravante deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. A agravada, regularmente intimada, não promovera o pagamento espontâneo da dívida exequenda. Durante o curso procedimental, a agravante informara que a agravada reside na Fazenda Gleba Bagaginha, no 19, área 1, Ribeirão dos Rios, Zona Rural, CEP: 76.420-000, Niquelândia-GO, postulando a expedição de carta precatória a ser cumprida no endereçode molde a serem penhorados os bens que guarnecessem a residência da agravada[3]. O juiz do cumprimento de sentença, acolhendo esse pedido, determinara a expedição de carta precatória para penhora de tantos bens quantos bastem até o montante do crédito executado. Confira-se[4]: “Defiro o pedido de ID 125304196. Expeça-se carta precatória para penhora de tantos bens quantos bastem até o montante do débito atualizado para o endereço indicado no ID 125304196, devendo pelo mesmo expediente o executado ser intimado da penhora efetivada, ficando designado como depositário dos bens e advertido na forma da lei. O exequente deverá promover a distribuição da carta junto ao juízo deprecado. Intimem-se.” Conquanto regularmente expedida a carta precatória, o oficial de justiça não conseguira promover a penhora de bens de titularidade da agravada, porquanto não localizara o imóvel individualizado. É o que se infere da certidão que ora se reproduz[5]: “Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado em anexo do MM. Juiz de Direito, dirigi-me nesta cidade e município e, aí sendo, por último às 17 horas e 32 minutos do dia 12 de dezembro de 2022, NÃO PROCEDI com a PENHORA AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, em virtude de constar do mandado somente a denominação de Fazenda Gleba Bagaginha n. 19, Área 1, Ribeirão dos Rios (correto é Ribeirão dos Bois), sendo que ‘Bagaginha’ é uma região de grande extensão onde encontra-se várias fazendas, região que encontra-se a beira do Rio Bagagem, o que aumenta e muito a diversidades de locais (endereços), haja vista os inúmeros loteamentos beira rio e ainda que Ribeirão dos Bois é outra região de grande extensão territorial que divide com a região acima mencionada e, em razão de não constar do mandado a direção e vias de acesso até a sede da fazenda residência da Promovida, bifurcações, entroncamentos, cruzamentos e entradas dentro da região, quilometragem aproximada do centro urbano, confrontantes, ou mesmo nome de fazendeiros vizinhos que sejam notoriamente conhecidos nesta urbe. E que diligenciando a região do Ribeirão dos Bois, Procurando por informação da Promovida entre moradores, informaram não conhecer a pessoa da Promovida. Não Procedi a Penhora, Avaliação e Intimação, em razão de não ter localizado Bens de propriedade da Promovida para a constrição judicial. Foram realizadas 01 diligência em zona rural. O referido é verdade e dou fé. Niquelândia, Goiás, Brasil, data e assinatura digital.” Posteriormente, persistindo a dificuldade na localização de patrimônio passível de penhora de titularidade da agravada, postulara a agravante a penhora do próprio imóvel individualizado, situado no loteamento denominado Gleba Bagaginha/Ribeirão dos Bois no 19, área 1, Ribeirão dos Rios, Zona Rural, Niquelândia-GO[6], o que fora indeferido pelo provimento guerreado, nos seguintes termos[7]: “Inicialmente, indefiro o pedido de penhora do lote Rural, do Loteamento denominado ‘GLEBA BAGAGINHA/RIBEIRÃO DOS BOIS’ no 19, área 1, Ribeirão dos Rios, Zona Rural, CEP: 76.420-000, Niquelândia-GO, uma vez que a carta precatória expedida para o cumprimento da penhora desse imóvel retornou não cumprida. No mais, fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de mero pedido de vista dos autos, sendo necessária indicação de forma clara e objetiva de providência, ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. O processo permanecerá em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Intimem-se.” Alinhados os atos precedentes, ressoa impassível que o provimento arrostado deve ser preservado incólume, contudo, por fundamentos diversos. Com efeito, a devolução, sem o devido cumprimento, da carta precatória anteriormente expedida com a finalidade da penhora de tantos bens quantos bastem à execução, não traduz óbice para a penhora do imóvel nomeado pela agravante. É que afigura-se prescindível a expedição de nova carta precatória para a penhora do bem indicado, pois, tratando-se de imóvel, o ato constritivo pode ser realizado por termo nos autos, ainda que o bem se encontre situado na cidade de Niquelândia/GO, devendo ser exibida apenas a certidão imobiliária. Nesse sentido é o disposto no artigo 845 do Código de Processo Civil que assim preconiza: “Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. §2o Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação.” Conforme se infere da regra albergada no artigo 845, §1o, do CPC, acima reproduzido, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de bens imóveis e for apresentada a certidão da respectiva matrícula do imóvel. Comentando o tema, José Miguel Garcia Medina[8] pontua o seguinte: “No caso de imóveis e veículos automotores, basta, para a realização da penhora, a apresentação da certidão de registro respectiva (art. 845, § 1.o, do CPC/2015; o § 4.o do art. 659 do CPC/1973 continha disposição semelhante, mas restrita a imóveis). É desnecessária, nesse caso, a expedição de carta precatória (cf. § 2.o do art. 845 do CPC/2015)”. No mesmo sentido são os ensinamentos de Fernando da Fonseca Gajardoni[9], que, abordando a temática, leciona o seguinte: “Penhora de imóveis e veículos: [...] tratando-se de imóveis e veículos – bens que constam em registros públicos – não há a necessidade de a penhora se efetivar por meio presencial, com a presença física e efetiva constrição do bem. [...] 3.1. Para esses dois bens mencionados no artigo, é possível que a penhora seja realizada por ‘termo nos autos’. Isso se aplica tanto a bens que estejam situados no local onde tramita o processo ou em qualquer outro local. 3.2. Para isso, o exequente deverá apresentar a matrícula do imóvel ou certidão do departamento de trânsito quanto ao veículo, para que o escrivão, em cartório, elabore a penhora por simples termo nos autos. Após, o termo de penhora será enviado ao CRI ou Detran (sendo possível essa comunicação por meio eletrônico), para que sejam feitos os apontamentos devidos. 3.3. Posteriormente à conclusão do termo de penhora, o exequente poderá pleitear a imissão na posse no imóvel penhorado ou, no caso de veículo, a busca e apreensão. 3.4. Trata-se de medida que tem o condão de agilizar consideravelmente o tempo para a efetivação de penhora.” Esse, ademais, é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL PERANTE O JUÍZO EXECUTIVO. CABIMENTO. ART. 845, § 1o, NCPC. REGRA GERAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Reconhecimento na origem de nomeação de bens a penhora pelo executado, com lavratura do respectivo termo. Hipótese que autoriza a aplicação da regra geral prevista no art. 845, § 1o, CPC/15, ainda que o bem se localize fora do Juízo executivo. Entendimento STJ. Dissídio jurisprudencial não evidenciado. (...)5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.889.847/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PENHORA, AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO. BEM IMÓVEL SITUADO EM OUTRA COMARCA. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE MATRÍCULA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 845, § 1o, DO CPC/2015. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. ART. 845, § 2o, DO CPC/2015. (...) 3. De acordo com o art. 845, § 1o, do CPC/2015, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando (I) se tratar de bens imóveis ou veículos automotores; e (II) for apresentada a certidão da respectiva matrícula do imóvel ou a certidão que ateste a existência do veículo. 4. Nessa hipótese, a competência para decidir sobre a penhora, avaliação e alienação dos imóveis ou veículos será do próprio Juízo da execução, sendo desnecessária a expedição de carta precatória na forma do art. 845, § 2o, do CPC/2015, que se aplica apenas quando não for possível a realização da penhora nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. 5. Hipótese em que se trata de penhora de imóveis situados fora da comarca da execução e houve a apresentação das certidões atualizadas das matrículas. Competência do Juízo da execução. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.997.723/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) Deflui do aduzido, então, que afigura-se possível a penhora do imóvel nomeado independentemente da expedição de carta precatória, pois, conforme pontuado, na hipótese, a penhora de imóvel situado em outra localidade será realizada por termo nos autos, promovendo-se, posteriormente, a intimação da agravada na pessoa de seu advogado, devidamente constituído nos autos. A despeito dessa possibilidade, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente afere-se que a agravante não coligira a certidão da matrícula do imóvel nomeado, inviabilizando, ao menos por ora, a penhora postulada. Conforme pontuado, de acordo com o disposto no §1o do artigo 845 do estatuto processual, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando for apresentada a respectiva certidão da matrícula do imóvel. No caso, olvidando a agravante de exibir esse documento, inviável a penhora do imóvel individualizado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo Colegiado, quanto ao tópico. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185311441 - Pág. 1 (fl. 1644) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 185311441 - Pág. 1 (fl. 1644) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 125304196 - Pág. 1/2 (fls. 1003/1004) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. (fl. 1031) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 179779667 - Pág. 57 (fl. 1536) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 184996484 - Pág. 1/2 (fls. 1639/1640) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 185311441 - Pág. 1 (fl. 1644) – cumprimento sentença. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: José Miguel Garcia Medina, Publisher: Revista dos Tribunais, Page: RL-1.165, in next-proview.thomsonreuters.com. [9] - GAJARDONI, Fernando da Fonseca; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1168.